Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DE VALORES. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que indeferiu pedido de tutela de urgência para penhora de valores que empresa indicada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica teria a receber em razão de contrato de alienação fiduciária de imóvel.
2. A embargante alegou omissão e obscuridade na decisão, sustentando que apresentou documentos públicos suficientes para demonstrar a existência do crédito e que a exigência de informações adicionais configuraria quebra de sigilo fiscal.
3. Requereu, ainda, a intimação da adquirente do imóvel para esclarecimentos sobre o saldo devedor e apontou omissão quanto à existência de indícios de confusão patrimonial entre a executada e a empresa indicada no incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar a existência de omissão ou obscuridade no ven. Acórdão quanto à análise dos documentos apresentados e à alegação de confusão patrimonial entre as empresas envolvidas.
5. Avaliar se os embargos de declaração constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão proferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O ven. Acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas, destacando a ausência de elementos suficientes para demonstrar a efetividade da medida constritiva, bem como a necessidade de informações mínimas sobre o negócio jurídico.
7. A exigência de tais informações não configura quebra de sigilo fiscal, mas diligência necessária à aferição da viabilidade da medida.
8. A alegação de confusão patrimonial foi devidamente enfrentada, sendo considerada prematura a constrição de valores sem contraditório e sem decisão que reconheça responsabilidade patrimonial.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão hostilizado.
Legislação relevante citada: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, arts. 300, 301 e 1.022
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1955989, 1952169, 1948913, TJDFT.